Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-40.2024.8.05.0012
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000390-40.2024.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE ANTAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS, DANIELE SILVA FILGUEIRAS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORA AFASTADA CAUTELARMENTE SEM PRÉVIA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N.º 201/1967. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AFASTAMENTO PROVISÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA À IMUNIDADE PARLAMENTAR. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Trata-se de Remessa Necessária decorrente de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000390-40.2024.8.05.0012 impetrado por CÉLIA MARIA CARVALHO SILVA contra ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal que determinou seu afastamento provisório do cargo de vereadora (à época) do Município de Novo Triunfo/BA, culminando na posterior cassação do mandato eletivo. O Douto Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo que culminou no afastamento e cassação da impetrante determinando sua imediata recondução ao exercício do mandato, com fundamento na ausência de regular processo legal, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afronta à imunidade parlamentar prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal.

2 – Consta dos autos que a vereadora foi acusada por um dos colegas em situação de suplência da prática dos seguintes atos: Denunciação caluniosa contra o Prefeito; Cumulação ilegal de cargos públicos (dois vínculos com o Município de Novo Triunfo e 01 vínculo com o Município de Jeremoabo; e Falta não justificada a sessões da Câmara de vereadores, com a entrega posterior de atestados "duvidosos" (ID 78881600).

3 – O Decreto-Lei n.º 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, estabelece um rito específico prévio ao processo de cassação de mandato. A referida legislação prescreve rito específico para o processamento e julgamento de infrações político-administrativas, impondo a obrigatoriedade da notificação pessoal para apresentação de defesa prévia, a designação de Comissão Processante regularmente sorteada, a oitiva do denunciado e de testemunhas e, ao final, o julgamento pelo Plenário com direito à manifestação oral do acusado.

4 – Ocorre que nenhuma das reportadas etapas foi devidamente observada no presente caso. Verifica-se dos autos que a impetrante não foi pessoalmente notificada, sendo surpreendida com o afastamento por meio de publicação em mural e em Diário da Câmara, além do suposto envio por e-mail e aplicativo de mensagens. A via editalícia, por expressa previsão legal, somente é admitida na hipótese de não localização do denunciado, o que não foi demonstrado nos autos (ID 78881600, 78881604 e 78881605).

5 – A ausência de regular notificação, somada à inexistência de oportunidade para apresentação de defesa prévia, à ausência de instrução e de garantia do contraditório, conduz à flagrante nulidade do procedimento, por ofensa ao devido processo legal.

6 – Com efeito, o Ente Municipal não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de direito do servidor previsto constitucionalmente, conforme artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

7 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, mormente quando se tratar de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

8 – Outrossim, o artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal assegura aos vereadores a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. A crítica proferida em desfavor da Administração Pública Municipal, ainda que veemente ou insistente, não autoriza a persecução político-disciplinar, salvo se comprovado desvio de finalidade com intuito doloso e comprovadamente falso — o que não restou evidenciado nos autos.

9 – O conjunto probatório evidencia a existência de desvio de finalidade no processo instaurado, utilizado como instrumento de retaliação política à atuação oposicionista da impetrante, o que viola os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da moralidade administrativa, conforme bem pontuado pelo Douto Magistrado de Primeiro Grau.

10 – Nestas condições, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida considerando a ausência de previsão legal para o afastamento cautelar, a inobservância do rito legal, a violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais da impetrante.

11 – A Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer lavrado pelo Eminente Procurador de Justiça MARCO ANTÔNIO CHAVES DA SILVA opinando pelo desprovimento da Remessa Necessária (ID 80465153).

12 – Parecer Ministerial acolhido. Sentença integrada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8000390-40.2024.8.05.0012, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Antas – BA, remetente MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE ANTAS – BA, interessados CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO, CÉLIA MARIA CARVALHO SILVA e MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

III